Tribunal: TJSP
Processo: 1000816-08.2016.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000816-08.2016.8.26.0356, da Comarca de Mirandópolis, em que é apelante
AMARILDO SENTOMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BRADESCO
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E HERTHA HELENA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1000816-08.2016.8.26.0356
APELANTE: AMARILDO SENTOMA
APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A
COMARCA: MIRANDÓPOLIS
JUIZ: IRIS DAIANI PAGANINI DOS SANTOS
AÇÃO: SEGURO
VOTO No 29585
SEGURO – IMÓVEL FINANCIADO – COBERTURA
NEGADA – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO NÃO COBERTOS
PELO CONTRATO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO C.D.C. – DISPOSIÇÃO
CONTRATUAL HIALINA – SENTENÇA CONFIRMADA –
APELO DESPROVIDO.
Trata-se de Apelação Cível, exprobando a R. sentença de fls., que deu pela
improcedência de Ação de Cobrança relativa a indenização securitária, por danos em
imóvel, rija no argumento de que os vícios localizados não estão cobertos pela Apólice,
realizado Laudo Pericial conclusivo, inexistente violação ao C.D.C.; sucumbência
fixada.
No recurso de fls. aduz o vencido que os riscos não podem ser excluídos,
aplicando-se o Código do Consumidor, devendo prevalecer jurisprudência em contrário,
e o Princípio do Risco Integral, presente ambiguidade na cláusula revelada, tudo na
forma de jurisprudência que colaciona.
Apelo com processamento regular. Respondido.
Esse o breve relato.
Com efeito, a sédula decisão propiciou exato desate a demanda, e em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verdade prostra por morte o que vem alegado no apelo; por sinal, este é mais um de
centenas de feitos que tais, todos decididos por esta E. Câmara no mesmo sentido da R.
posição de Primeiro Grau
recordando-se o relator pobríssimo de dezenas de
precedentes que tais, outros sob a relatoria do exímio J.J. DOS SANTOS, desta mesma
Câmara, como se disse.
Assim que a disposição contratual é clara, no sentido de arredar a hipótese
de indenização buscada; disposição clara, hialina, não detém a tal ambiguidade
apontada no apelo; o Laudo Pericial, sob o contraditório, não contraditado, revela que as
causas do problema construtivo são endógenas, enquanto que o Contrato contempla
apenasmente causas exógenas como sendo passíveis da cobertura securitária; PACTA
SUNT SERVANDA, e o Código do Consumidor não pode ser brandido aqui, onde
inexiste ambiguidade descurando-se a parte e seu Advogado da lição atenta dos
termos contratuais, coisa bem realizada em Primeiro Grau; de resto, questão de
meridiana simplicidade, nem se há que falar na reforma do decidido, que efetivamente o
R. “decisum” leu pelos Códigos com decidir como realizado; o apelo distorce os fatos, e
aqui também se não aplica a R. decisão da corte Superior, pois que se cuida de Apólice
Particular, na qual inexiste o dever de fiscalização dos itens da construção.
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, e acrescentam-se mais dois por
cento à honorária de Primeiro Grau, ressalvada a gratuidade.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica